Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO CONSIDERADO DE RISCO GRAVE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu, em sede de tutela provisória, o pedido autoral para que o agravado fornecesse transporte para realização de sessões de hemodiálise.
2. Em suas razões recursais, a autora, ora agravante, narrou que é portadora de insuficiência renal em estado final (ID CID 10-N18.0) e que seu programa de tratamento é a realização de hemodiálise 3 vezes por semana no Instituto Brasiliense de Nefrologia (IBRANE), localizado na ADE Q 3 S/N – Ceilândia, Brasília – DF. Ressaltou que o relatório médico (ID 54475776) destacou a necessidade de transporte, pois a agravante pode apresentar, durante e após o trajeto, sintomas como hipotensão e risco de queda, sendo necessário o transporte que ofereça garantia de segurança para o paciente durante a locomoção. Pontuou que sem o devido meio de locomoção fica sem condições para realizar o tratamento o que a levaria a óbito. Asseverou que busca apenas receber seu direito ante as suas necessidades, preservando o princípio da dignidade da pessoa humana, direito à vida e à saúde. Ponderou que sua pretensão está incluída na relação nacional de ações e serviços de saúde (Renases), sob o código 08.03.01.012-5 – UNIDADE DE REMUNERAÇÃO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (CADA 50 KM).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária (ID 54332085).
4. O MPDFT se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento (ID 54910330), para confirmar a decisão de ID 54483951.
5. Conforme relatório médico (ID 54475776, pág. 17/18), o caso da agravante é urgente e a paciente apresenta instabilidade hemodinâmica, cursando crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finais das sessões, fraqueza geral intensa, com dificuldade de deambular. Demonstra, portanto, grandes dificuldades em utilizar o transporte público convencional, tendo a necessidade de utilizar o carro convencional do Governo do Distrito Federal. Ademais, o paciente possui quadro clínico de risco VERMELHO-GRAVE, conforme tabele de prioridade de risco (https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/64152/Nota+Técnica++Nefrologia.pdf). Ante o quadro de excepcionalidade apresentado, deve o Distrito Federal providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, comprovadamente hipossuficiente, como é o caso dos autos.
6. Ressalte-se que tal medida não caracteriza ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo, já que visa tão somente impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste caso específico, além de assegurar a observância dos direitos individuais da pessoa humana assegurados na Constituição de 1988 e no Pacto sobre Direitos Humanos de San José da Costa Rica (1969).
7. Agravo conhecido e provido para ratificar a antecipação da tutela recursal (ID 54483951) e modificar a decisão (ID 54475776 – p. 37), determinando que o Distrito Federal disponibilize à agravante transporte para locomoção de sua residência até o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência.
8. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.